Tribunal: TJMT
Processo: 1001838-80.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001838-80.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - CPF: 213.640.388-54 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (EMBARGANTE), ANDERSON ARRUDA PAULA - CPF: 011.542.771-60 (EMBARGADO), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

1 - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

2 - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

3. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

4. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

5 - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de embargos de declaração interposto por RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A e SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA em face de acórdão proferido em sede agravo de instrumento de n. 1001838-80.2020.8.11.0000 na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR” de n. 1017252-49.2019.8.11.0002 onde litiga com ANDERSON ARRUDA PAULA; processo que tramita originalmente perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 43561971 o colegiado à unanimidade desproveu o recurso de agravo de instrumento.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 44938961 o v. acórdão incorreu em omissão, na medida em que este E. Tribunal deixou de se pronunciar sobre as constatações trazidas no parecer técnico de engenharia produzido pela empresa RA Engenharia (ID 33157967 - Pág. 1/41) e sobre as considerações formuladas ao parecer técnico de engenharia produzido pela empresa Sírius Soluções em Engenharia – este juntado aos autos pelo próprio Embargado -, as quais contrapõem substancialmente os fundamentos trazidos aos autos pelo Embargado; que a despeito de as Embargantes terem trazido em suas razões recursais importantes considerações técnicas e jurídicas sobre a causa das patologias, demonstrando a ausência de vícios construtivos, e ter anexado ao agravo o parecer técnico de engenharia de ID 33157967, o aresto passou de largo relação a tal documento, não havendo uma linha sequer quanto ao seu conteúdo; que o parecer técnico de ID 33157967 constatou que as ampliações feitas pelos proprietários nos imóveis, à mingua de autorização dos órgãos competentes, cumuladas ao apoio e sobrepeso inadequado dessas construções em região muito próxima ao muro, têm provocado recalques no maciço da contenção e deslocamentos de tubos/caixas e quebras de tubulações/conexões, ocasionando os vazamentos de água e todas as deformidades constatadas nos imóveis; que o Referido documento em conjunto com os projetos técnicos também anexados ao agravo (IDs 33157964/33157966) demonstraram que as Embargantes, quando da construção do empreendimento, executaram redes de águas pluviais nos fundos dos terrenos promovendo a necessária drenagem das águas superficiais; tais drenos, contudo, foram anulados e obstruídos pela sobreposição das ampliações providas de maneira irregular/clandestinas pelos próprios proprietários; que a decisão foi omissa quanto à constatação, pautada em vasta prova documental, de que os vícios em questão decorreram de atos perpetrados pelos próprios condôminos, os quais promoveram, de maneira irregular, várias ampliações em seus imóveis, fato que afasta, indubitavelmente, a probabilidade do direito necessária à manutenção da tutela antecipada; que o Embargado promoveu ampliações em sua unidade autônoma, conforme comprovado pelo “Laudo de Avaliação Fins de Venda ou Locação Imóvel Residencial Urbano” acostado pelo próprio Embargante aos autos do agravo de instrumento nº 1018712- 77.2019.8.11.0000; que o Embargado não juntou aos autos nenhum documento comprobatório da regularidade da ampliação executada.

Contrarrazões sob ID. Num. 46451982

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por ANDERSON ARRUDA PAULA em face de RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA VÁRZEA GRANDE SPE LTDA., aduzindo que adquiriu das requeridas o imóvel nº. 544, localizado no Condomínio Residencial Terra Nova, na comarca de Várzea Grande/MT.

Alega que, recentemente, foram realizadas vistorias e laudos em decorrência do aparecimento de rachaduras e deslocamentos de paredes e piso no referido condomínio, tendo a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil constatado que o problema estrutural dos imóveis é gravíssimo, decorrentes de falhas na construção do muro de contenção, bem como em razão da composição do solo e do aterramento ter sido feito sem sistema de drenagem, com solo inadequado para edificação e sem muro de arrimo, o que tem ocasionado séria instabilidade do local em determinada parte do terreno.

Ressalta que a sua residência está localizada na faixa do terreno que está sob risco de colapso, e, ainda, que a despeito da determinação exarada pela Defesa Civil para desocupação do imóvel imediatamente, não possui condições financeiras para arcar com os custos de uma nova residência.

Ajuizou a demanda pugnando pela concessão de tutela de urgência para que as requeridas sejam compelidas a custear o aluguel de um imóvel similar ao de sua titularidade, no valor mensal de R$ 2.450,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais), bem como o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de despesas com mudança e adequação do imóvel locado.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, e deferiu em parte o pleito para determinar que as requeridas arquem com o pagamento de alugueis ao autor, enquanto perdurar os vícios no imóvel, contados a partir da desocupação do imóvel situado no Condomínio Residencial Terra Nova, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mensais, o qual deverá ser comprovado nos autos, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias multa (art. 537, do CPC).

Irresignada, a parte requerida interpôs o presente recurso buscando a reforma da decisão.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela pelo Juízo de origem (art. 300, do CPC).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela pelo Juízo de origem.

A relação existente neste caso se sujeita às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se as partes ao conceito de consumidor e de fornecedor de serviços, nos termos do artigo 2º 1 e 3º 2 do mencionado diploma legal.

Assim, deve-se primar pela facilitação da defesa do consumidor, sendo certo que a inversão do ônus da prova permite que lhe seja dada a possibilidade de participar no processo de forma mais equilibrada, importando em igualdade material no âmbito processual.

Nesse contexto, nas ações civis que visam a reparação dos danos causados ao consumidor, o juiz, verificando a verossimilhança da alegação da vítima ou a sua hipossuficiência, e seguindo as regras de experiência, poderá determinar a inversão do ônus da prova, como o estabelecido no art. 6º, inc. VIII, do CDC.

Logo, a inversão do ônus probatório não é absoluta e automática, cabendo ao juiz analisar a relação jurídica existente entre as partes, em observância aos requisitos da verossimilhança da alegação do consumidor ou da sua hipossuficiência.

Dito isto, verifica-se dos autos que o imóvel de propriedade do autor/agravado, construído pelas requeridas/agravantes, está apresentando sérios riscos de estrutura, surgindo a necessidade de intervenção imediata e afastamento de pessoas das unidades residenciais, incluindo a do agravado, conforme se verifica da farta documentação acostada aos autos.

Em decorrência disso, pretendeu o autor obter tutela de urgência para que a requerida seja compelida a arcar com o pagamento de aluguel no valor de R$ 2.450,00, tendo o magistrado determinado a apresentação do valor locatício em imóveis de igual natureza, situado no referido condomínio, ocasião em que foi apresentado contrato de locação, com valor mensal de R$ 1.800,00, razão pela qual o magistrado deferiu o pagamento de aluguel no montante de R$ 1.500,00.

Conforme a sistemática do novo Código de Processo Civil, as tutelas - satisfativa e cautelar - foram reunidas em um único dispositivo, apresentando um requisito comum, a probabilidade do direito, e outro variável conforme a natureza da medida que se almeja: o perigo de dano, quando satisfativa; e o risco ao fim útil do processo, quando cautelar.

(...)

Destaca-se, dessa feita, que nos termos das regras processuais sobre a concessão de tutela de urgência, conforme entendimento pacífico dos Tribunais, exige-se a presença concomitante de todos os requisitos, sendo que a inexistência de apenas um já é suficiente para a negativa da liminar pleiteada.

No caso em apreço, como visto por intermédio do relatório, a agravante busca a reforma da decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que as rés arquem com o pagamento do aluguel do imóvel locado pelo autor, enquanto perdurar os vícios no imóvel, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00.

Para tanto, a parte agravante sustenta que os imóveis foram entregues sem vícios e que os proprietários não preservaram as características originais da construção, tendo sido objeto de diversas intervenções e ampliações, realizadas à revelia dos órgãos competentes e que, embora o Agravado não tenha realizado ampliações na sua residência, sua unidade foi atingida, de maneira reflexa, pelos danos decorrentes das ampliações erigidas de maneira irregular pelos vizinhos.

Defende a inexistência de provas que imputem a causa e responsabilidade pelos danos evidenciados nos imóveis às Agravantes, bem como a ausência de perigo de dano, uma vez que o Agravado não está mais morando no imóvel.

Contudo, compulsando os autos de origem - os quais tramitam em meio digital e, por isso, podem ser utilizados na presente decisão (CPC, art. 1.017, § 5º), - verifica-se que a parte autora firmou contrato de compra e venda para aquisição do imóvel localizado no Condomínio Residencial Terra Nova (ID 26042546 da origem).

Denota-se dos documentos que acompanham a inicial que o autor solicitou laudo técnico, lavrado pelo engenheiro responsável Alber Vitorino da Silva, que apontou fissuras, trincas e rachaduras, dando como causa provável o recalque de estruturas/fundação, por ação de cargas que podem não ter sido previstas para o mesmo. (ID 26042550 da origem)

Ainda, requereu perante a defesa civil do município, a realização de vistoria técnica para avaliar a situação da edificação, cujo relatório de ocorrência nº. 108/2019 apontou que os imóveis vêm apresentando rachaduras e fissuras de grande monta nas residências onde os terrenos fazem limite com o muro de arrimo do condomínio e, por fim, recomendou a que em caso de grandes precipitações pluviométricas, os imóveis sejam desocupados até o reparo e liberação do local, pela construtora ou empresa particular. (ID 26042551 da origem).

Ainda consta a notificação encaminhada pela Coordenadoria da Defesa Civil de intervenção imediata do acesso e permanência de pessoas nas 54 (cinquenta e quatro) unidades residenciais do condomínio até que seja realizada uma perícia técnica detalhada e ateste a estabilidade das edificações e aterro. (ID 260425553 da origem)

Verifica-se, assim, tanto a probabilidade do direito quanto o risco de dano se permanecer no imóvel, sendo certo que a não realização de consertos implicará em maior comprometimento do imóvel que já se encontra inabitável.

(...)

Por todos esses fundamentos, mostra-se pertinente a responsabilização da agravante pelo custeio dos valores relativos aos alugueis.

Aliás, observa-se que a questão trazida neste recurso relativa ao pagamento do aluguel é a mesma tratada no recurso de agravo de instrumento nº 1018712-77.2019.8.11.0000 aforado via PJE – Processo Judicial Eletrônico pelo agravado, ora recorrido e que, inclusive, já se encontra com pedido liminar apreciado nos seguintes moldes:

(...)

Portanto, e até para não causar tumulto processual, entendo que deve ser aplicada a este recurso a decisão liminar proferida nos autos do agravo de instrumento nº 1018712-77.2019.8.11.0000.

Diante de tais constatações, nos limites desta cognição sumária, entendo por bem manter a decisão primeva.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.”

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020